Tribunal: TJES
Processo: 5005207-14.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005207-14.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: SARAH GONZAGA JERONIMO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
(1).
TESE AUTORAL. ALEGA, EM SÍNTESE, QUE FOI SURPREENDIDA COM COBRANÇAS NO VALOR DE R$39,40, ALÉM DE INVESTIMENTO REALIZADO SEM SEU CONSENTIMENTO NA QUANTIA DE R$891,32.
(2).
SENTENÇA DE PISO QUE ASSIM DECIDIU: “
I
-
DETERMINAR
que o requerido cesse com os descontos das tarifas bancárias e bloqueio de valores da conta da autora para fins de aplicação e investimento;
II – CONDENAR
o requerido a restituir à autora os valores indevidamente descontados, a título de tarifa bancária, em dobro, que totalizam R$ 236,40 (duzentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), com incidência de correção monetária desde o indevido desconto e juros a contar da citação;
III – CONDENAR
o requerido a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que deverá ser corrigida e atualizada a partir do arbitramento.”
(3).
RECURSO DO BANCO PUGNANDO QUE A R. SENTENÇA PROLATADA PELO DOUTO JUIZ
A QUO
SEJA REFORMADA
IN TOTUM
, OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS.
(4).
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(5).

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA DE SERVIÇOS NÃO AUTORIZADOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
.
TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO
.
FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL, EM PATAMAR ADEQUADO, NO IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

(6) CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.